Tribunal: TJSP
Processo: 1007930-72.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor e da corré Mercadopago.com Representações Ltda. Apelou a corré, sob os seguintes argumentos: (a) incompetência territorial; (b) ilegitimidade passiva; (c) ausência de responsabilidade, tendo em vista a inexistência de falha no seu sistema de segurança; (d) ocorrência de fortuito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor e da corré Mercadopago.com Representações Ltda. Apelou a corré, sob os seguintes argumentos: (a) incompetência territorial; (b) ilegitimidade passiva; (c) ausência de responsabilidade, tendo em vista a inexistência de falha no seu sistema de segurança; (d) ocorrência de fortuito externo; (e) inexistência de danos materiais e morais, com pedido subsidiário de redução do valor da condenação. Apelou o autor, sob os seguintes argumentos: (a) responsabilidade da terceira beneficiária das transações; (b) necessidade de majoração da indenização por danos morais e (c) incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

2. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Não configurada. Incidência do artigo 101, inciso I, do CDC. Faculdade do consumidor de propor a ação em seu domicílio. Precedente do E. TJSP.

3. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Contratação do empréstimo e compras não reconhecidas se deram na plataforma da instituição financeira. Existência de relação jurídica entre as partes. Aplicação da teoria da asserção.

4. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. Afastada. Contratação por meio eletrônico que se revelou fraudulenta. Ausência de provas de regularidade da contratação. Instituição financeira ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar a regularidade da contratação (art. 373, inciso II, do CPC). Responsabilidade objetiva. Súmula 479, do C. STJ.

5. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. Fraude configurada. Compras com notório desvio de padrão. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Incidência da súmula 479, do C. STJ.

6. RESPONSABILIDADE DA TERCEIRA BENEFICIÁRIA. Afastada. Não houve prova suficiente da sua participação na fraude. Eventual responsabilização poderá ser requerida em eventual ação regressiva.

7. DANO MORAL. Caracterização. A falha no sistema de segurança da ré viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Valor de acordo com os parâmetros adotados pela Câmara julgadora em casos semelhantes.

8. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.